Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739668-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DA CRUZ SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A apelante foi intimada a comprovar a hipossuficiência (ID 54774695), mas quedou-se inerte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade e concedo o prazo preclusivo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator